Tribunal: STJ
Processo: 0811131-54.2023.4.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2855332 - CE (2025/0046292-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A
ADVOGADOS
: GILMARA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA - CE013461
JULIANA DE ABREU TEIXEIRA - CE0013463
AGRAVADO
: DANIEL GOMES DE FARIAS
AGRAVADO
: DONA MARIA
AGRAVADO
: FRANCISCA CLENILDA F. DA COSTA
AGRAVADO
: FRANCISCO JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: FRANCISCO OSCARLITO BEZERRA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: JOÃO TAVARES DE SOUSA
AGRAVADO
: JOSÉ MARIA GOMES DE FARIAS
AGRAVADO
: MANOEL ALVES DE LIMA
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA MARQUES CANDIDO
AGRAVADO
: MARIA CARLOS DE SOUSA
AGRAVADO
: MARIA CLAUDIANA CARLOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE.
INDEFERIMENTO
DE
LIMINAR.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO DE MÉRITO AINDA NÃO
JULGADA, EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
REQUISITOS DA TUTELA DE
SÚMULA N. 735/STF.
URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NA VIA ESPECIAL.
NÃO INFIRMADO OSFUNDAMENTOS DA
SÚMULA N. 7/STJ.
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do recurso especial pelos seguintes
fundamentos: a) o recurso especial é via inadequada para análise de ofensa à
matéria constitucional em; b) incide o óbice da Súmula n. 211 do STJ quanto à
citada afronta aos arts. 99, 100 e 102 do CC/2002; 71, e 200 do DL n. 9.760
/1946; c) descabe discutir, em recurso especial, a correção de acórdão que nega
ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão
em única ou última instância, aplican-se o óbice da
d) o
Súmula n. 735/STF;
exame dos critérios adotados pela instância ordinária para conceder ou não
Documento eletrônico VDA51723698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:10
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 1140ca86-4ba4-47d8-b952-6b1de55f2bd3

liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, demanda a revisão dos elementos
probatórios, o que atrai o óbice da
e e) a existência de óbice
Súmula 7/STJ
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea
a do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência
jurisprudencial acerca do mesmo tema.
2. No agravo interno, não foram infirmados tais fundamentos, o que
atrai a aplicação do mesmo óbice sumular ao conhecimento do recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
16/10/2025
22/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:10
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 1140ca86-4ba4-47d8-b952-6b1de55f2bd3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2855332 - CE (2025/0046292-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A
ADVOGADOS
: GILMARA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA - CE013461
JULIANA DE ABREU TEIXEIRA - CE0013463
AGRAVADO
: DANIEL GOMES DE FARIAS
AGRAVADO
: DONA MARIA
AGRAVADO
: FRANCISCA CLENILDA F. DA COSTA
AGRAVADO
: FRANCISCO JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: FRANCISCO OSCARLITO BEZERRA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: JOÃO TAVARES DE SOUSA
AGRAVADO
: JOSÉ MARIA GOMES DE FARIAS
AGRAVADO
: MANOEL ALVES DE LIMA
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA MARQUES CANDIDO
AGRAVADO
: MARIA CARLOS DE SOUSA
AGRAVADO
: MARIA CLAUDIANA CARLOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO
DE POSSE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO DE MÉRITO AINDA NÃO
JULGADA, EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA, PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM. SÚMULA N. 735/STF. REQUISITOS DA TUTELA DE
URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NA VIA ESPECIAL.
SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INFIRMADO OSFUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do recurso especial pelos
seguintes fundamentos: a) o recurso especial é via inadequada para análise de
ofensa à matéria constitucional em; b) incide o óbice da Súmula n. 211 do
STJ quanto à citada afronta aos arts. 99, 100 e 102 do CC/2002; 71, e 200 do
DL n. 9.760/1946; c) descabe discutir, em recurso especial, a correção de
acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não
se tratar de decisão em única ou última instância, aplican-se o óbice da
Súmula n. 735/STF; d) o exame dos critérios adotados pela instância
ordinária para conceder ou não liminar ou antecipação dos efeitos da tutela,
demanda a revisão dos elementos probatórios, o que atrai o óbice da Súmula 7
/STJ e e) a existência de óbice processual, impedindo o conhecimento de
questão suscitada com base na alínea a do permissivo constitucional,
Documento eletrônico VDA51415367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:55
Código de Controle do Documento: 585a99e7-f10e-45d2-b872-64068a4002e6

prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial acerca do mesmo
tema.
2. No agravo interno, não foram infirmados tais fundamentos, o que
atrai a aplicação do mesmo óbice sumular ao conhecimento do recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FTL - FERROVIA
TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A contra decisão por mim proferida, que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 614-620).
Sustenta a parte agravante, nas razões do agravo interno, que há esbulho
possessório que recai sobre bem público de relevante utilidade que exige sua imediata
ocupação e que há violação dos arts. 99, 100 e 102 do Código Civil/2002; 9o, §2o do
Decreto 2.089/63; 4o, inciso III, da Lei 6.769/79; 71 e 200 do Decreto Lei 9.760/1946.
Foi apresentada resposta ao agravo interno (fls. 638-642).
É o relatório.
VOTO
De início, ressalto que o art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, em
harmonia com o princípio da dialeticidade, estabelece que, "[n]a petição de agravo
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
Na espécie, a decisão agravada não conheceu do recurso especial pelos
seguintes fundamentos: a) o recurso especial é via inadequada para análise de ofensa à
matéria constitucional em; b) incide o óbice da Súmula n. 211 do STJ quanto à citada
afronta aos arts. 99, 100 e 102 do CC/2002; 71, e 200 do DL n. 9.760/1946; c) descabe
discutir, em recurso especial, a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar
ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância,
aplican-se o óbice da Súmula n. 735/STF; d) o exame dos critérios adotados pela
instância ordinária para conceder ou não liminar ou antecipação dos efeitos da tutela,
demanda a revisão dos elementos probatórios, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ e e) a
existência de óbice processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com
base na alínea a do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência
jurisprudencial acerca do mesmo tema.
Todavia, a parte agravante, neste agravo interno, não impugnou os citados
fundamentos, restringindo-se a afirmar que há esbulho possessório que recai sobre bem
público de relevante utilidade, exigindo sua imediata ocupação e que citar genericamente
a violação dos arts. 99, 100 e 102 do Código Civil de 2002; art. 9o, §2o do Decreto 2.089
/63; art. 4o, inciso III da Lei 6.769/79; arts. 71 e 200 do Decreto Lei 9.760/46.
Documento eletrônico VDA51415367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:55
Código de Controle do Documento: 585a99e7-f10e-45d2-b872-64068a4002e6

Dessa forma, é inarredável aplicar, também para o presente recurso, o Verbete
Sumular n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
litteris
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Nesse sentido:

[...]
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e da Súmula 182 do STJ, o
agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. O regular recolhimento do preparo do recurso especial é ato
incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.318.133/RJ,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
13/11/2023
.)
17/11/2023

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51415367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:55
Código de Controle do Documento: 585a99e7-f10e-45d2-b872-64068a4002e6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.855.332 / CE
Número Registro: 2025/0046292-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08014515420214058103 08111315420234050000 8014515420214058103 8111315420234050000
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A
ADVOGADOS : GILMARA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA - CE013461
JULIANA DE ABREU TEIXEIRA - CE0013463
AGRAVADO
: DANIEL GOMES DE FARIAS
AGRAVADO
: DONA MARIA
AGRAVADO
: FRANCISCA CLENILDA F. DA COSTA
AGRAVADO
: FRANCISCO JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: FRANCISCO OSCARLITO BEZERRA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: JOÃO TAVARES DE SOUSA
AGRAVADO
: JOSÉ MARIA GOMES DE FARIAS
AGRAVADO
: MANOEL ALVES DE LIMA
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA MARQUES CANDIDO
AGRAVADO
: MARIA CARLOS DE SOUSA
AGRAVADO
: MARIA CLAUDIANA CARLOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Documento eletrônico VDA51652347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:56:53
Código de Controle do Documento: 30d019b5-e999-4524-9f3e-68308ad2ae49

ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A
ADVOGADOS : GILMARA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA - CE013461
JULIANA DE ABREU TEIXEIRA - CE0013463
AGRAVADO
: DANIEL GOMES DE FARIAS
AGRAVADO
: DONA MARIA
AGRAVADO
: FRANCISCA CLENILDA F. DA COSTA
AGRAVADO
: FRANCISCO JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: FRANCISCO OSCARLITO BEZERRA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: JOÃO TAVARES DE SOUSA
AGRAVADO
: JOSÉ MARIA GOMES DE FARIAS
AGRAVADO
: MANOEL ALVES DE LIMA
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA MARQUES CANDIDO
AGRAVADO
: MARIA CARLOS DE SOUSA
AGRAVADO
: MARIA CLAUDIANA CARLOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:56:53
Código de Controle do Documento: 30d019b5-e999-4524-9f3e-68308ad2ae49